Tribunal: TJMT
Processo: 0000235-27.2014.8.11.0023
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000235-27.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANEZIO SANTANA DA SILVA - CPF: 842.696.421-49 (APELANTE), GRACIEMA ROZIN SILVESTRIN - CPF: 525.409.799-04 (APELADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 560 DO CPC ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a restituição do imóvel à autora, composto pelos lotes 10 e 11, da quadra 28, no distrito União do Norte, Peixoto de Azevedo/MT. O apelante sustenta que detém a posse mais antiga do bem e que a autora não comprovou os requisitos necessários à reintegração, requerendo a improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autora demonstrou a posse anterior do imóvel e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 560 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 560 do Código de Processo Civil exige que aquele que pleiteia a reintegração de posse comprove sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

4.

A autora demonstrou a posse mansa e pacífica desde 2006, por meio de Contrato Particular de Doação de Direitos de Posse, laudo de vistoria do Município, recibos de compra de material de construção e boletim de ocorrência relatando o esbulho.

5.

Testemunhas confirmaram que a autora sempre manteve a posse do imóvel, realizou benfeitorias e que o réu invadiu a área em 2013, tentando vendê-la a terceiros.

6.

O réu não apresentou prova suficiente para afastar os elementos trazidos pela autora, limitando-se a juntar fotos e recibos de compra de materiais de construção.

7.

Atendidos os requisitos legais para a reintegração de posse, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse anterior, do esbulho cometido pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 560 do CPC.

2.

Documentos e testemunhos podem ser utilizados para demonstrar a posse anterior e o esbulho.

3.

A ausência de prova suficiente do réu para contestar a posse anterior da autora justifica a procedência do pedido de reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 560. Código Civil, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000546-82.2019.8.11.0101, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/11/2024, publicado no DJE em 15/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada procedente para:

DETERMINAR a reintegração da parte autora na posse do imóvel urbano, constituído dos lotes 10 e 11, da quadra 28, no distrito União do Norte, neste Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Confirmo a liminar deferida em id. 54357693, págs. 42/43.

Ante a sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que faço nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que comprovou que sua posse é mais antiga que a da apelada.

Sustenta que a autora não comprovou os requisitos necessários para a Reintegração de Posse.

Pede que seja julgado improcedente o pedido inicial e que a autora seja condenada nas custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID n. 264426809.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou a presente Reintegração de Posse arguindo que adquiriu os lotes 10 e 11, no Distrito da União do Norte, Peixoto de Azevedo-MT, em 12-1-2006, conforme consta no Contrato Particular de Doação de Direitos de Posse (ID n. 264427274 – Pág. 29-30) e, desde essa data exerce a posse mansa e pacífica do imóvel tendo construído benfeitorias e mantendo o local limpo.

Sustentou ainda que, em novembro de 2013 o apelado invadiu referida área e está tentando vende-la para terceiros.

O art. 1.210 do Código Civil estabelece que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”
e o art. 560 do CPC dispõe que àquele que pede a reintegração de posse incumbe comprovar sua posse, a turbação ou esbulho praticada pelo réu, a data em que esse fato ocorreu e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste caso a autora, além do acima citado Contrato Particular de Doação de Direitos de Posse, trouxe o Laudo de Vistoria e Constatação (ID n. 264427274 – Pág. 31), realizado pelo Município de Peixoto de Azevedo em 21-1-2014, em que consta que a autora construiu edificação de alvenaria com vários cômodos (estilo kitnet) e que havia material de construção na área.

Também anexou aos autos as Declarações de ID n. 264427274 – Pág. 32 – 33, de Alice José dos Santos e Fidelis Antonio da Costa atestam que a autora detém a posse do imóvel desde 2006.

No ID n. 264427274 – Pág. 35-37, trouxe recibos de compra de material de construção e no ID n. 264427274 – Pág. 38, Boletim de Ocorrência em que denuncia o esbulho.

A testemunha José Marques Martins esclareceu que desde 2007 limpa a área da autora/apelada, que depois de um tempo comprou uma chácara perto do local e que continua limpando a área de 3 em 3 meses. Contou ainda que mais ou menos em setembro de 2013 estranhou que havia um movimento diferente lá, mas que a um mês atrás voltou a limpar e foi pago pela autora. Disse no que no lote há uma casa sem terminar, conforme a foto mostrada nos autos.

Maria Judith de Sousa Martins disse que os lotes foram doados para autora e que ela sempre cuidou deles, ela paga uma pessoa para cuidar do local e construiu uma edícula. Complementou dizendo que viu a invasão pelo réu.

Celso José Baron diz que foi ele quem foi entregar os tijolos no imóvel em questão.

Diante desses fatos, a autora/apelada se desincumbiu de comprovar os elementos necessários para a Reintegração de Posse, já que as testemunhas são unanimes em afirmar que ela detinha a posse mansa e pacífica, construiu edificação e cuidava dos lotes e que houve o esbulho.

O boletim de ocorrência, as declarações e o laudo de constatação emitido pelo Município complementam as demais provas.

Por outro lado, o apelante traz apenas fotos do local e comprovantes de compra de material de construção (ID n.

264427274 – Pág. 59-64.

Desse modo, atendidos os requisitos do art. 560 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não gera cerceamento de defesa a decisão que declara precluso o direito à produção de provas pericial e oral com fundamento na inércia da parte em efetuar o pagamento dos honorários do perito e nem apresenta o rol de testemunhas no prazo determinado pelo juízo” (AI 1017630-69.2023.8.11.0000)

Comprovados por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do art. 561 do CPC que impõe a procedência da Ação de Reintegração.”
(N.U 1000546-82.2019.8.11.0101, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025